Tribunal: TJES
Processo: 0000027-42.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-42.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IZAIAS DA CRUZ ROUXINOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
.
ILICITUDE DAS PROVAS

NÃO DEMONSTRADA
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. ISENÇÃO DE CUSTAS.

COMPETÊNCIA DO JUÍ
Z
O

DA EXECUÇÃO PENAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CP
C.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Jurisprudência STF, STJ e TJES.

2. O Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal entendeu válida busca domiciliar sem mandado judicial quando o investigado corre para o interior da casa ao ver os policiais (RE nº 1.491.517/SP, j. 11/10/2024).

3. Considerando que o acusado apresentou atitude suspeita ao correr para dentro de sua residência após ver a guarnição policial e que fora possível da via pública avistar a motocicleta e consultar sua placa, sem adentrar no imóvel, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

4. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, “
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.

5. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

6. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
or

IZAIAS DA CRUZ ROUXINOL
em face da Sentença proferida pel
o
Ju
ízo
da Vara
Única
de
Água Doce do Norte
/ES
(ID nº
9459310
)
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.
180,
caput
,

do Código Penal, à pena de
0
1
(
um
)
ano

de
reclus
ão
, no regime inicial aberto
,
e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser estabelecida pelo juízo da execução.

Razões recursais
(ID nº
9459313
)
nas quais
a defesa
pugna
pela
nulidade da prova obtida por
busca e apreensão na residência do réu
sem
mandado judicial
e, consequentemente, pela
absolvição do réu ante a insuficiência
probatória

ou em razão da ausência de dolo

para a condenação
.
R
equer,
ainda,

os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões
da
acusação

para que seja negado
provimento do apelo
(ID nº
9459315
)
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do recurso
(ID nº
10141292
)
.

I
ntimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta
manifest
ou-se
pela impossibilidade de novo arbitramento de honorários para o advogado dativo ou, subsidiariamente, pela fixação de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (
ID nº 10004091
).

Eis o breve relatório.
À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IZAIAS DA CRUZ ROUXINOL
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser estabelecida pelo juízo da execução.

Razões recursais nas quais a defesa pugna pela nulidade da prova obtida por busca e apreensão na residência do réu sem mandado judicial e, consequentemente, pela absolvição do réu ante a insuficiência probatória ou em razão da ausência de dolo para a condenação. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado do Espírito Santo manifestou-se pela impossibilidade de novo arbitramento de honorários para o advogado dativo ou, subsidiariamente, pela fixação de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

No dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 17h20min, no Bairro Cordeiro, na rua em frente ao posto de combustíveis, ao lado do bar “Garagem”, em Água Doce do Norte/ES, o denunciado IZAIAS DA CRUZ ROUXINOL, ocultava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Na ocasião, foi apreendida em poder do denunciado, na varanda de sua residência, 01 (uma) motocicleta HONDA CG, placa PPN 3397, a qual fora objeto de roubo praticado em 1°/06/2018 contra a vítima LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA (Boletim Unificado no 36593402 - fls. 34/36).

O denunciado sabia que a motocicleta em questão era produto de crime, pelas circunstâncias do fato, bem como por apresentar versões contraditórias sobre a origem do veículo, ao afirmar que fora deixado em sua residência por um amigo, e, ainda, que nem mesmo sabe pilotar motocicleta, alegação esta esvaída de veracidade, tendo em vista que o acusado fugiu de uma abordagem policial pilotando uma moto (Boletim Unificado no 28593109 - fl. 24). (...)

Inicialmente, o apelante requer seja reconhecida a nulidade da prova que instrui a denúncia, aduzindo se tratar de prova ilícita, porquanto apreendida em sua residência pelos agentes públicos sem o correspondente mandado judicial.

Importa registrar que os Tribunais Superiores vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

No caso em comento, consoante os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, os agentes policiais realizavam patrulhamento, tendo o acusado avistado a guarnição e corrido para dentro de sua casa. Diante disso, os militares viram, pelo portão do imóvel, uma motocicleta na varanda e consultaram sua placa, constatando que possuía restrição de roubo e furto, razão pela qual chamaram o réu e o questionaram acerca da posse da moto.

No seu interrogatório judicial, o ora apelante negou a autoria delitiva, mas confirmou que a motocicleta estava estacionada em sua varanda com a placa de identificação virada para a via pública.

Cumpre ressaltar o recentíssimo julgamento do RE nº 1.491.517/SP, realizado em 11/10/2024, no qual o Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal entendeu válida busca domiciliar sem mandado judicial quando o investigado corre para o interior da casa ao ver os policiais.

Assim, considerando que o acusado apresentou atitude suspeita ao correr para dentro de sua residência após ver a guarnição policial e que fora possível da via pública avistar a motocicleta e consultar sua placa, sem adentrar no imóvel, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Quanto ao pleito absolutório, igualmente, sem razão o recorrente.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo APFD, pelo Boletim Unificado e Auto de Apreensão, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência, em sede policial e confirmados em juízo, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Registre-se, ademais, a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Com relação à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Em relação ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.